Tribunal: TJBA
Processo: 0753759-92.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0753759-92.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: JT SANTOS INFORMATICA LTDA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO – TFF. CANCELAMENTO REGISTRAL DA EMPRESA JUNTO À JUCEB. INATIVIDADE CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. PRESUNÇÃO RELATIVA DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1.Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Salvador contra sentença que julgou improcedente a execução fiscal movida em face de JT Santos Informática LTDA – ME, reconhecendo a inexistência de fato gerador para a cobrança de TFF relativa aos exercícios de 2012 e 2013, e extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC. II. Questão em discussão 2. A controvérsia reside na possibilidade de cobrança da TFF referente aos exercícios de 2012 e 2013, diante da alegada inatividade da empresa executada à época dos fatos geradores. III. Razões de decidir 3. A Taxa de Fiscalização de Funcionamento – TFF pressupõe a efetiva atividade empresarial para sua exigibilidade. 4. A empresa executada teve seu registro cancelado com base no art. 60 da Lei nº 8.934/94, evidenciando ausência de movimentação societária por mais de dez anos, fato não impugnado pelo Município. 5. A presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa é relativa, podendo ser afastada por prova inequívoca da inexistência do fato gerador, como no caso concreto. 6. Jurisprudência do STJ reconhece que o cancelamento registral da empresa pode afastar a exigibilidade de tributos cuja incidência dependa da atividade empresarial. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. A Taxa de Fiscalização de Funcionamento somente é exigível mediante a efetiva existência de atividade empresarial. 2. A presunção de certeza e liquidez da CDA pode ser afastada mediante prova inequívoca de inatividade da empresa à época dos fatos geradores." Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 145, II; CTN, arts. 78 e 204, parágrafo único; Lei nº 8.934/94, art. 60. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1646621/RJ; STJ, AgRg no AREsp 770.465/PR. Vistos, relatados e discutidos estes autos do RECURSO DE APELAÇÃO nº 0753759-92.2015.8.05.0001, em que figura como apelante MUNICÍPIO DE SALVADOR e, como apelado, JT SANTOS INFORMATICA LTDA - ME. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso nos termos do voto da relatora. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DESA. MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA